Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSÉ RODRIGUES DA SILVA em vista de r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação cominatória ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, revogou a tutela de urgência deferida em plantão judicial, para fornecimento da medicação RUXOLITINIBE (JAKAVI), registrada na ANVISA e não padronizada pelo SUS. Aduz o Agravante que comprova ter preenchido todos os requisitos estabelecidos no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, para a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), quais sejam: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Afirma que o NATJUS/TJDFT RECOMENDA, ao se manifestar nos autos principais, recomenda o fornecimento da medicação, desde que haja monitoração acerca dos resultados efetivos do tratamento. Ressalta a urgência da medida, dado o risco de morte do Agravante, e requer, ao fim, o provimento do agravo para, inclusive liminarmente, se reformar a r. decisão agravada e se deferir a tutela requerida na origem. Parte beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, entendo preenchidos os requisitos para a concessão da medida. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. A prova documental conduz à probabilidade do direito do Autor, ora Agravante, idoso, que, segundo relatório médico, é portador de doença mieloproliferativa crônica - mielofitrose, e, dada a piora no estado de saúde, com o risco de evolução para leucemia aguda, necessita fazer uso de JAVAKI, 15 mg, por tempo indefinido, classificada pelo médico assistente como a “única medicação realmente eficaz para diminuição da esplenomegalia dolorosa no paciente com mielofibrose”. Consta do relatório, ainda, que “não há medicamento na SES ministrada com igual eficácia” e que o medicamento hidroxiureiapaciente, disponível no SUS, foi utilizado sem sucesso pelo paciente. Há, ainda, declaração de hipossuficiência assinada pelo Autor e comprovação de que o medicamente solicitado é registrado na ANVISA. Desse modo, tenho que, em análise sumária do feito, resta demonstrado o comprovado o estado de saúde do Autor/Agravante e a necessidade do medicamento indicado pelo seu médico assistente, muito embora o referido medicamento não esteja previsto no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. Nessa linha foi o parecer do Ministério Público dado na origem: Na hipótese concreta em análise, a adequação do tratamento pretendido à condição de saúde da parte autora, a ineficácia de outros medicamentos previstos na lista do SUS para o caso, bem como a necessidade no fornecimento da medicação pleiteada restaram bem evidenciadas, conforme consta do relatório médico, devidamente juntado aos autos. Ademais, o NATJUS emitiu Nota Técnica a qual considerou a demanda justificada com ressalvas, tendo em vista o alto custo do medicamento e ausência de potencial curativo da doença, devendo ser reavaliado o tratamento a cada 6 a 12 meses, devendo ser gradativamente suspenso, em caso de ausência de melhora dos sintomas (ID 82347853). Demonstra, ainda, de maneira satisfatória, sua incapacidade financeira para arcar com os custos de aquisição do referido medicamento. [...]. Diante do exposto, o Ministério Público manifestase pela procedência dos pedidos formulados na inicial, confirmando os efeitos da tutela, condicionado à avaliação periódica, a ser determinada por este juízo, acerca do impacto do uso do fármaco na evolução do quadro clínico da parte autora. Portanto, CONCEDO A LIMINAR RECURSAL para determinar que o Distrito Federal forneça ao Agravante a medicação RUXOLITINIBE (JAKAVI), conforme relatório médico juntado nos autos principais. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 12 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator